Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE LOBECTOMIA PULMONAR POR VIDEOTORASCOCOPIA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE NÃO SER CREDENCIADO O HOSPITAL ESCOLHIDO PELA BENEFICIÁRIA. NOSOCÔMIO COMPROVADAMENTE INTEGRANTE DA REDE CONVENIADA DA OPERADORA DE SAÚDE AGRAVANTE. PROCEDIMENTO SOB COBERTURA DO PLANO CONTRATADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. ASTREINTES. MULTA PECUNIÁRIA DEVIDA EM RAZÃO DA RECALCITRÂNCIA DA SEGURADORA. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE VERIFICADA PARA O CASO CONCRETO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR E VALOR DAS ASTREINTES. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Preliminar. Perda superveniente do interesse recursal. Situação não caracterizada para o caso concreto em que necessário e útil à operadora do plano de saúde, ora agravante, obter provimento judicial que declare ter ela oportunamente cumprido a obrigação de fazer que lhe foi liminarmente imposta e que reconheça a ilegalidade da substituição da multa pecuniária de início estabelecida por bloqueio de ativos financeiros para assegurar o cumprimento da ordem liminar favorável à beneficiária, ora agravada.
2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da conjunta presença de dois requisitos: (a) da probabilidade do direito e (b) do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não evidenciados ambos esses pressupostos, ausentes se mostram os pressupostos fático-jurídicos necessários ao deferimento da medida liminar postulada em sede recursal.
3. É de ser mantido o provimento liminar que compeliu o plano de saúde a autorizar procedimento de Lobectomia Pulmonar por Videotorascocopia em hospital escolhido pela beneficiária, vez que nosocômio integrante da rede credenciada pela empresa operadora. Impossibilidade de reconhecer valor à recusa apresentada à solicitação feita por médico assistente a procedimento sob cobertura, fato não impugnado pela agravante, em hospital credenciado, fato comprovado nos autos, conquanto injustificadamente negado pela agravante, pois o hospital indicado pela autora integra a relação de prestadores do plano de saúde.
4. Tutela liminar. Provimento que ordena o imediato cumprimento de solicitação feita por médico especialista, uma vez que conforme aos termos ajustados em contrado de saúde firmado entre as partes. Multa e bloqueio de valores. Penalidade pecuniária inicialmente estipulada, mas posteriormente substituída por medida de bloqueio de ativos financeiros tendo em vista a recalcitrância da operadora e a necessidade de conferir efetividade à tutela judicial liminarmente deferida. Medidas estabelecidas por consideração às especificidades do caso concreto, para estimular a parte recalcitrante a adimplir a obrigação determinada pelo juízo em provimento que concedeu a tutela de urgência.
5. Se constatado que o valor da astreinte se tornou ínfimo ou excessivo, pode o magistrado alterá-lo, inclusive de ofício, conforme dispõe o art. 537, § 1o, I, do CPC. A desobediência da agravante, que injustificadamente deixou de implementar a ordem judicial, autoriza a aplicação a ela de penalidade, que poderá ser aumentada em caso de recalcitrância, bem como poderá ser substituída por outra medida, entre elas o bloqueio de ativos financeiros, porquanto nos termos do art. 536 do CPC, tem o juiz a possibilidade de determinar, de ofício ou a requerimento, as medidas necessárias à satisfação do exequente para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
6. O improvimento do agravo de instrumento induz à prejudicialidade do agravo interno aviado com o objetivo de reformar decisão unipessoal da relatoria, de modo a atribuir efeito suspensivo àquele recurso.
7. Recursos conhecidos. 7.1. Agravo de instrumento improvido. 7.2. Agravo interno prejudicado.